Tribunal: TJSP
Processo: 1010131-27.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Vício oculto. Julgamento antecipado da lide. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial e oral ou, subsidiariamente, o reconhecimento da decadência do direito da autora, insistindo no mérito propriamente

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Vício oculto. Julgamento antecipado da lide. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial e oral ou, subsidiariamente, o reconhecimento da decadência do direito da autora, insistindo no mérito propriamente dito pela improcedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa configurado. Questão que comporta a aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Perícia que se mostra mesmo útil para o deslinde da controvérsia, a fim de apurar a origem do sinistro. Sentença que deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a modo de possibilitar a produção da prova requerida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*